Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-41.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000574-41.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO CARVALHO DE SOUSA - CPF: 952.864.033-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA CHAVES - CPF: 027.997.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.131.821-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR VALOR MANIFESTAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO E DESPROVIDO DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. POSSE DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O i. representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo desprovimento do recurso – Id. 348693362.

2. Trata-se de Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP), em razão da aquisição de motocicleta furtada por valor significativamente inferior ao de mercado e sem documentação regular.

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os elementos configuradores da receptação culposa, especialmente a violação do dever objetivo de cuidado diante das circunstâncias da aquisição; e (ii) é possível afastar a condenação diante da alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, à luz do conjunto probatório produzido.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu, aliada à prova documental e testemunhal produzida nos autos.

5. A aquisição de veículo automotor em condições irregulares revela imprudência qualificada, apta a atrair a incidência do tipo penal do art. 180, § 3o, do CP, porquanto o agente deveria presumir a origem ilícita do objeto.

6. Nos delitos de receptação, a apreensão na posse do agente autoriza a formação de presunção relativa de responsabilidade, deslocando-se ao réu o ônus de demonstrar a licitude da aquisição ou sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A versão defensiva, desprovida de suporte probatório e desacompanhada de qualquer elemento documental ou identificação do suposto vendedor, revela-se inverossímil e insuficiente para afastar a tipicidade da conduta.

8. A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais, mostra-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, conferindo solidez à conclusão condenatória.

9. Nesse sentido: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCEDÊNCIA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação criminal interposta por Idamilson da Silva contra sentença do Juizado Especial Criminal que o condenou pela prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação culposa, considerando a ausência de comprovação da licitude da posse do bem e a negligência na adoção de cautelas mínimas para evitar a aquisição de produto de crime. 3. A materialidade e autoria do crime de receptação culposa restam comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos que demonstram a posse de bem de origem ilícita pelo réu.
4. O crime de receptação culposa não exige dolo direto ou eventual, bastando que o agente, ao adquirir ou receber um bem, não adote as cautelas mínimas exigidas para verificar sua procedência. 5. O depoimento das testemunhas corrobora que o bem era oriundo de crime anterior e que o apelante não tomou as precauções razoáveis para averiguar sua origem.
6. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais conforme o Código Penal, sendo proporcional à conduta praticada. 7. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, razão pela qual a condenação deve ser mantida. 9. Recurso desprovido. (N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

10. Ante o exposto, em dissonância com o parecer do d. Ministério Público Estadual, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026